Tribunal: TJDFT
Processo: 0723566-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723566-62.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JUCELINO LIMA SOARES RECORRIDO: MACHADO PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. DIREITO FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO DE EMPRESA. JUÍZO UNIVERSAL. SUSPENSÃO. RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO NO QUAL TRAMITA A RECUPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 581 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O artigo 49 da Lei 11.101/05 dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 1.1. Um dos efeitos da decisão que defere o processamento da recuperação judicial é a determinação da suspensão das ações e execuções movidas contra o devedor, durante 180 dias, na forma do art. 6o, caput, e § 4o da Lei 11.101/2005. 1.2. Excepcionam-se à regra do sobrestamento: (i) demandas por quantia ilíquida; (ii) créditos trabalhistas; (iii) créditos fiscais; e (iv) ações ajuizadas pelos credores proprietários. 2. Hipótese em que a ação executiva se fundamenta em cheques datados do ano de 2014, sendo que o grupo econômico do qual a agravada faz parte teve recuperação judicial deferida, inclusive com a aprovação do plano em data posterior, assim, os créditos perquiridos, na forma do artigo 49 da Lei 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial. 3. O prosseguimento da execução, inclusive dos atos expropriatórios, é de competência do juízo onde se processa a recuperação judicial, assim como o reconhecimento ou não de sucessão das empresas envolvidas nesse cenário. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Inaplicável à hipótese a Súmula 581 do colendo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a parte ainda busca o reconhecimento de alegada sucessão empresarial, enquanto a referida Súmula reflete situação consolidada de devedores coobrigados. 3.2. Após o deferimento do pedido de recuperação, o destino do patrimônio da sociedade não pode ser afetado por decisões prolatadas por juízo diverso daquele que é competente para a recuperação ou a falência, por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades enfrentadas pela devedora, bem como todos os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 6o e 49, ambos da Lei 11.101/2005, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de sucessão empresarial, ao argumento de que não se pode confundir com atos de constrição a impedir sua análise pelo Juízo originário, por se tratar de institutos distintos. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID Num. 51789774 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o e 49, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado do recorrente WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017